Tribunal: TJDFT
Processo: 0701044-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA COLETIVO. DEVER DE INFORMAÇÃO. ACIDENTE DE TRABALHO. EVENTO NÃO COBERTO COMO ACIDENTE PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com o art. 5o, b, da Resolução/CNSP no 117/2004 do Conselho Nacional de Seguros Privados, o acidente pessoal é aquele decorrente de evento externo, súbito, involuntário, violento e causador de lesão física. O ato regulamentar esclarece que as doenças, incluídas as profissionais, estão excluídas do conceito de acidente pessoal, ainda que consideradas como acidente de trabalho para fins previdenciários.
2. O acidente de trabalho, por sua vez, é previsto pela legislação previdenciária (art. 19 da Lei no 8.213/1991) e recebe, da doutrina especializada, definição mais restritiva, pois, além das características apontadas, faz-se necessário também a existência de nexo de causalidade entre o trabalho e o sinistro.
3. As doenças, incluídas as profissionais, estão excluídas do conceito de acidente pessoal, ainda que consideradas como acidente de trabalho para fins previdenciários, conforme o art. 5o da Resolução no 117/2004 do Conselho Nacional de Seguros Privados.
4. No caso, as doenças da consumidora não possuem natureza ocupacional e, mais importante, não ensejaram invalidez total. Ainda que as doenças fossem equiparadas a acidente de trabalho para fins previdenciários, o fato não gera - automaticamente - o dever de indenizar no campo securitário.
5. Recurso conhecido e provido.